Tribunal: TJES
Processo: 5000782-80.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000782-80.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO SARAIVA CHIEPPE
RECORRIDO: NEXUS VIGILANCIA LTDA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE EM RAZÃO DA REVELIA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUTOR QUE É AGENTE PENITENCIÁRIO E FOI IMPEDIDO DE ENTRAR ARMADO EM AG
Ê
NCIA DO INSS. DEVER DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO AO PORTE DE ARMA EM LOCAL PÚBLICO. ART. 20 DO DECRETO Nº 9.847/19. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais movida por Diego Saraiva Chieppe em face de Nexus Vigilância LTDA, na qual o autor alega, em apertada síntese, ter sofrido danos de natureza extrapatrimonial ao ser impedido de ingressar em uma ag
ê
ncia do INSS, cuja segurança é promovida pela empresa requerida, devido ao fato de que estava armado. Relata ter o porte de arma autorizado em razão de ser agente penitenciário, razão pela qual entende como indevido o impedimento ao ingresso no local. Diante disso, requer a procedência dos pedidos para que a empresa requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Em sede recursal, o autor requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Tese da ré

Em que pese ter sido devidamente citada, a empresa requerida deixou de apresentar defesa, atraindo os efeitos da revelia, previstos no art. 344 do CPC e art. 20 da Lei nº 9.099/95.

Uma vez interposto Recurso Inominado, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 888051) resolveu a lide nos seguintes termos: “
Em sede local, a Portaria nº 1.232-S/2014, que regulamenta os procedimentos referentes ao porte de arma de fogo de propriedade do Estado do Espírito Santo, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça, não traz qualquer autorização ao agente penitenciário para portar arma de fogo, fora do seu expediente, em local público de grande aglomeração, recaindo sobre ele a regra do art. 26, do Decreto nº 5.123/2004, tornando lícita a conduta praticada pela Ré ao negar o ingresso do Autor, portando sua arma de fogo, na agência do INSS

Por conseguinte, fundado na ideia do exercício regular do direito do demandado e na filosofia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não vejo solução melhor do que desacolher a pretensão inicial.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência (Id. 888055).

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Em que pese ter sido devidamente reconhecida a revelia da empresa requerida, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a presunção de veracidade é apenas relativa, sendo plenamente possível que ao magistrado formar livremente seu convencimento a partir dos fatos narrados. Tal entendimento é o que se extrai da parte final do art. 344 do CPC.

Ademais, considerar como verdadeiros os fatos narrados pelo autor não impede que o juízo os interprete de acordo com as normas legais, o que pode resultar tanto na procedência quanto na improcedência do pedido.

Compulsando os autos, verifico que a questão a ser analisada refere-se tão somente a configuração ou não de danos morais decorrentes de ter sido o autor impedido de ingressar armado em ag
ê
ncia do INSS cuja segurança era promovida pela empresa requerida.

Verifico que, por ser agente penitenciário, o recorrente de fato tem permissão para portar arma de fogo, conforme se observa do art. 6º, inciso VII da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

Não obstante, o art. 20 do Decreto nº 9.847/19 veda de forma expressa o ingresso do titular de porte de arma de fogo em locais públicos onde haja aglomeração. Diante disso, nota-se que a permissão para porte de arma de fogo concedida ao autor pelo Estatuto do Desarmamento não afasta a incidência da regra geral contida no art. 20 do Decreto nº 9.847/19, uma vez que, mesmo sendo titular do porte de arma de fogo, não é permitido adentrar em local público onde haja aglomeração, sendo esse exatamente o caso da ag
ê
ncia do INSS.

Diante disso, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao declarar a improcedência dos pedidos autorais, uma vez que a empresa requerida nada fez além de observar o que dispõe o art. 20 do Decreto nº 9.847/19, tratando-se de exercício regular de direito que por certo não enseja qualquer indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da c
ausa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade em razão de ter sido deferido o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.